Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736867-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO RECORRIDOS: JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA, SANDRA MARIA DA SILVA, FRANCISCO RONI DA ROSA JUNIOR, ROSANA CRISOSTOMO RIBEIRO, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR, CINTIA MARTA ATAIDES, FRANCISCO RONI DA ROSA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, CONSTRUTORA R &amp; M LTDA - ME, MECÂNICA AUTOLINOS LTDA, DOUTOR IMOVEIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, COMANDUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONTAINERS E COLETORES LTDA - ME, TOTAL 10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA, TOTAL10 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, PRIME MALL E RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ED SOPHIA LTDA, SPE VERTICAL RESIDENCIAL VALTER CASTELLI LTDA, VERTICAL SPE PRIME HOTEL RESIDENCE LTDA, VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 28. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. ATIVIDADE ECONÔMICA. QUADRO SOCIETÁRIO. SIMILARIEDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do 489, §1o, III e IV do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” e que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para a definição da controvérsia foram suficientemente analisadas na decisão agravada: verificação de grupo econômico e necessidade de satisfação de requisitos para responsabilização de sociedade empresária, conclusão pela desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada unicamente com relação a uma das pessoas jurídicas indicadas pela agravante. Controvérsia solucionada integralmente, expostos, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada “com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos em lei. Registre-se que “Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de fortes indicativos de formação de grupo econômico familiar entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista” (Acórdão 1748756, 07140779820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, incisos I, II e § 1o, III, IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à inclusão no polo passivo da demanda das pessoas jurídicas e físicas por ela indicadas em sede de desconsideração da personalidade jurídica, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030